Tribunal: TJSP
Processo: 1021396-07.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. Ação do rito ordinário. IAMSPE. Autora que é pessoa idosa com internação hospitalar recente, devido à pneumonia e infecção urinária. Pleito da autora de que fosse fornecido, pelo réu, serviço de terapia domiciliar, com cuidadoras 24 horas (home care), enfermeira e fonoaudióloga duas vezes por semana, fisioterapia cinco vezes por semana, nutricionista uma vez por

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. Ação do rito ordinário. IAMSPE. Autora que é pessoa idosa com internação hospitalar recente, devido à pneumonia e infecção urinária. Pleito da autora de que fosse fornecido, pelo réu, serviço de terapia domiciliar, com cuidadoras 24 horas (home care), enfermeira e fonoaudióloga duas vezes por semana, fisioterapia cinco vezes por semana, nutricionista uma vez por mês, bem como consulta médica mensal, sendo, ainda, reembolsadas as despesas médicas em que incorreu com a negativa de atendimento. Sentença que julga parcialmente procedente a ação, condenando o réu no ressarcimento das despesas. Tratamento multidisciplinar que deve se limitar às necessidades médico-técnicas, não se confundindo com a função de "cuidador" domiciliar, que não se insere na prestação do serviço médico. Precedentes desta Câmara. Despesas com insumos hospitalares e medicamentos anteriores ao recebimento do pedido administrativo de cobertura que devem ser afastados, assim como as despesas com prestação de serviços de cuidador. Despesa com equipamento hospitalar, após pedido administrativo, que fica mantida. Sucumbência que deve ser arcada pela autora, tendo o réu sucumbido em parte mínima do pedido. Sentença reformada. Recurso e remessa necessária parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020358
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021396-07.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL - IAMSP, é apelada NATALINA SEBASTIANA VIEIRA ARNAUD.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao apelo e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
CARLOS VILLEN (Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA
RAMOS MARQUES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021396-07.2018.8.26.0577 -Voto no 16456
2
APELAÇÃO/REMESSA
NECESSÁRIA
No
1021396-07.2018.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 1a. VARA DA FAZENDA
PÚBLICA
APELANTE:
INSTITUTO
DE
ASSISTÊNCIA
MÉDICA
AO
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - IAMSPE
APELADA: NATALINA SEBASTIANA VIEIRA ARNAUD
VOTO No 16456
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. Ação do rito
ordinário. IAMSPE. Autora que é pessoa idosa com
internação hospitalar recente, devido à pneumonia e
infecção urinária. Pleito da autora de que fosse fornecido,
pelo réu, serviço de terapia domiciliar, com cuidadoras 24
horas (home care), enfermeira e fonoaudióloga duas vezes
por semana, fisioterapia cinco vezes por semana,
nutricionista uma vez por mês, bem como consulta médica
mensal, sendo, ainda, reembolsadas as despesas médicas em
que incorreu com a negativa de atendimento. Sentença que
julga parcialmente procedente a ação, condenando o réu no
ressarcimento das despesas. Tratamento multidisciplinar
que deve se limitar às necessidades médico-técnicas, não se
confundindo com a função de “cuidador” domiciliar, que
não se insere na prestação do serviço médico. Precedentes
desta Câmara. Despesas com insumos hospitalares e
medicamentos anteriores ao recebimento do pedido
administrativo de cobertura que devem ser afastados, assim
como as despesas com prestação de serviços de cuidador.
Despesa
com
equipamento
hospitalar,
após
pedido
administrativo, que fica mantida. Sucumbência que deve ser
arcada pela autora, tendo o réu sucumbido em parte mínima
do pedido. Sentença reformada. Recurso e remessa
necessária parcialmente providos.
Trata-se de apelação e remessa necessária da r.
sentença que julgou parcialmente procedente a ação do rito ordinário,
que pretendia fosse condenado o IAMSPE a providenciar internação
home care para a autora, com cuidadoras 24 horas, enfermeira duas
vezes por semana, fisioterapeuta cinco vezes por semana, fonoaudióloga
duas vezes por semana, nutricionista uma vez por mês e médico uma vez
por mês, além de reembolsar a autora da quantia de R$ 16.460,00

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021396-07.2018.8.26.0577 -Voto no 16456
3
relativo a despesas com home care, além de quantia de R$ 429,00 pela
locação de equipamentos, além de reembolso de medicamentos,
conforme documentos que acompanham a inicial.
Houve r. decisão que deferia o pedido de tutela de
urgência (fls. 281/282), reformada por acórdão de minha relatoria, em
agravo de instrumento (fls. 497/503), que deferiu parcialmente o
recurso, para que a Administração ficasse obrigada a fornecer, de
imediato, os tratamentos indicados pelo médico às fls. 240/242,
ressalvando o tratamento típico de “cuidador” domiciliar, que não se
confunde com a prestação de serviço de saúde.
Sobreveio r. sentença (fls. 583/588), que entendeu,
em suma, que: (i) entende descabida a disponibilização de serviços de
enfermagem pelo sistema home care, pois isso ultrapassa a obrigação
estatal de garantir a saúde; (ii) há relatório médico que atesta a
necessidade de serviços de assistência domiciliar, que possui previsão
contratual; (iii) o laudo pericial apontou que a autora necessitou de home
care até seis meses após a internação; (iv) não pode ser exigido do
IAMSPE o serviço de cuidador, que deve ser desempenhado por outra
pessoa, não sendo serviço de saúde; (v) em relação ao reembolso, deve
ser ressarcida das despesas comprovadas nos autos, de fls. 39/60 e
244/248, desde os desembolsos, corrigidos monetariamente pelo IPCA-
E e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, contados do trânsito
em julgado da sentença.
Entendeu
a
r.
sentença,
ainda,
ter
havido
sucumbência recíproca, condenando cada parte a arcar com as custas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021396-07.2018.8.26.0577 -Voto no 16456
4
despesas despendidas e com os honorários advocatícios dos respectivos
patronos, fixados em 10% do valor da causa.
Recorre o réu IAMSPE (fls. 599/610), alegando, em
síntese, que: (i) no período de 6 meses que antecederam a internação, o
IAMSPE não havia sido cientificado da necessidade dos serviços
solicitados, sendo indevidos os valores cobrados relativos a este período;
(ii) simples negativa administrativa não obriga a autarquia ao custeio do
tratamento particular, não devendo ser considerada a data da negativa
como marco inicial para o ressarcimento; (iii) o único marco a ser
considerado é o de 15 dias a partir da ordem judicial, contando-se,
assim, a partir de 15.10.2018; (iv) os valores dispendidos referem-se à
farmácia sem identificação do consumidor, bem como despesas com
cuidador e de locação de equipamentos hospitalares, todas anteriores a
15.10.2018, sendo a última delas, ainda, sido feita em nome de terceira
pessoa, que não é parte no processo; (v) não houve qualquer negativa de
atendimento pelo IAMSPE; (vi) as despesas com cuidador foram
afastadas em sede de agravo de instrumento.
O recurso de apelação é tempestivo e é isento de
preparo, diante da prerrogativa da Fazenda Pública.
Recebo o recurso no efeito devolutivo, na forma dos
arts. 1.012, §1o, V e 1.013, do CPC.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021396-07.2018.8.26.0577 -Voto no 16456
5
Trata-se de demanda em que se discute sobre
necessidade de tratamento em home care e de reembolso de despesas
médicas efetuadas pela autora, ante negativa de atendimento pelo réu
IAMSPE.
É inegável que a saúde não se restringe apenas a
fármacos, abrangendo também quaisquer tratamentos e insumos
imprescindíveis à manutenção do bem estar físico e emocional do
indivíduo.
E, nos termos do artigo 2o, do Decreto-lei 257/70,
que estrutura o IAMSPE, o Instituto “tem por finalidade precípua
prestar assistência médica e hospitalar, de elevado padrão, nos seus
contribuintes e beneficiários”.
Extrai-se dos autos que a autora é pessoa idosa (fls.
26/27) e encontrava-se acamada, após internação hospitalar, devido a
uma recidiva de pneumonia broncoaspirativa e infecção urinária (fl.
240). Necessitava, na ocasião, de acordo com a inicial, de tratamento
domiciliar de forma integral, em home care, bem como do fornecimento
de todo o material para o seu funcionamento, além de cuidadoras 24
horas, enfermeira e fonoaudióloga duas vezes por semana,
fisioterapia cinco vezes por semana, nutricionista uma vez por
mês, bem como visita médica mensal.
Cabe observar que há documentação médica
particular apontando para a necessidade de terapia domiciliar, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021396-07.2018.8.26.0577 -Voto no 16456
6
cuidadoras 24 horas, enfermeira e fonoaudióloga duas vezes por
semana, fisioterapia cinco vezes por semana, nutricionista uma vez
por mês, além de consulta médica mensal (fl. 240).
Depreende-se, portanto, que o ponto controvertido
reside essencialmente na necessidade ou não do tratamento home care.
E, conforme decidido em sede de agravo, não se
vislumbra a obrigatoriedade de fornecimento de cuidadoras vinte e
quatro horas para o atendimento da autora. Não pode o atendimento
domiciliar, com efeito, se prestar à transposição plena do ambiente
hospitalar à residência da autora, por certo que o manejo técnico que
garantirá sua saúde não se confunde com o exercício constante de um
“cuidador”, serviço que prescinde do profissional de saúde.
Em que pese ser dotado de autonomia, é o IAMSPE
integrante da Administração Pública Indireta, sendo-lhe pertinente em
igual medida os preceitos constitucionais, os quais devem orientar a
interpretação de suas normas reguladoras. Assim, não se pode negar o
direito à vida nem se pode ignorar que a Constituição da República, no
artigo 6o, afirma o direito social à saúde que, nos termos de seu artigo
196, “é direito de todos e dever do Estado garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços
para sua promoção, proteção e recuperação”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021396-07.2018.8.26.0577 -Voto no 16456
7
A Constituição do Estado de São Paulo também, no
artigo 219, parágrafo único, dispõe que os Poderes Públicos, estadual e
municipal, garantirão o direito à saúde mediante “políticas sociais,
econômicas e ambientais que visem o bem estar físico, mental e social
do indivíduo e da coletividade e à redução do risco de doenças e outros
agravos” (item 1); “acesso universal e igualitário às ações e ao serviço
de saúde em todos os níveis” (item 2); “atendimento integral do
indivíduo, abrangendo a promoção, preservação e recuperação de sua
saúde” (item 4).
Trata-se, demais, a autora, de pessoa idosa e o
Estatuto do Idoso dispõe em seu artigo 15, que “é assegurada a atenção
integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde
SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto
articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção,
promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção
especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos: (...) §2o
Incumbe ao Poder Público fornecer aos idosos, gratuitamente,
medicamentos, especialmente os de uso continuado, assim como
próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação
ou reabilitação”.
A persecução destes objetivos pressupõe análise
individualizada e pormenorizada da necessidade em questão, não
havendo, portanto, infração ao princípio da isonomia ou às finalidades
da autarquia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021396-07.2018.8.26.0577 -Voto no 16456
8
Nesse sentido julgou, à unanimidade, o Plenário do
Supremo Tribunal Federal, em Agravo Regimental na Suspensão de
Liminar no 47, de Pernambuco, relatoria do Ministro Gilmar Mendes:
“em relação aos direitos sociais, é preciso levar em consideração que a
prestação devida pelo Estado varia de acordo com a necessidade
específica de cada cidadão. Assim, enquanto o Estado tem que dispor de
um determinado valor para arcar com o aparato capaz de garantir a
liberdade dos cidadãos universalmente, no caso de um direito social
como a saúde, por outro lado, deve dispor de valores variáveis em
função das necessidades individuais de cada cidadão. Gastar mais
recursos com uns do que com outros envolve, portanto, a adoção de
critérios distributivos para esses recursos”.
Todavia, o “home care”, ou atendimento domiciliar,
diferencia-se da atividade do cuidador (auxilia o enfermo com limitações
físicas e/ou mentais que impedem sua autonomia na execução de tarefas
diárias), serviço que prescinde do profissional de saúde (enfermeiro).
Assim, vê-se que a autora possuía direito, à época dos
fatos, ao atendimento domiciliar, compreendido na visita médica mensal,
sessões de fisioterapia e fonoaudiologia, sendo certo que caberia apenas
ao médico, periodicamente, prescrever os serviços de enfermagem, se
necessário.
Este é o entendimento desta Col. Câmara:
“MANDADO DE SEGURANÇA. SAÚDE. Beneficiária do
IAMSPE, idosa, portadora de doença pulmonar obstrutiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021396-07.2018.8.26.0577 -Voto no 16456
9
crônica, lesão grave na coluna com espondiloartrose difusa,
protusão discal, abaulamento de discos e outros. Pretensão de
obter serviços médicos em domicílio (tratamento domiciliar ou
“home care”) por equipe multidisciplinar (médico, enfermeiro,
fonoaudiólogo,
nutricionista
e
fisioterapeuta)
com
a
disponibilização de cama hospitalar com LIFT (guincho de
transferência). Comprovada a necessidade dos serviços
médicos e de profissionais especializados, e não de serviços de
cuidador. O IAMSPE é autarquia estadual a quem cabe
propiciar a assistência médica adequada ao beneficiário.
Inteligência do art. 196 da CF e da lei estadual que dispõe
acerca das competências administrativas da autarquia. Sentença
de procedência mantida em parte. Recurso e reexame necessário
providos em parte, com observação quanto à periodicidade da
avaliação médica” (Apelação no 1001743-34.2017.8.26.0066,
Rel. Paulo Galizia, j. 02/10/2017, g.n.).
“ASSISTÊNCIA MÉDICA. Santo André. Autora vítima de
acidente vascular cerebral (AVC). Redução das capacidades de
locomoção e comunicação. Atendimento domiciliar ('home
care'). Pretensão à disponibilização de profissional cuidador. 1.
Instituto de previdência. Legislação aplicável. O Instituto de
previdência de Santo André é autarquia municipal que compõe a
administração indireta do Município; presta, assim, serviço
público, regido pelo regime administrativo disciplinado em
legislação própria; custeia-se por meio de contribuição
previdenciária, de natureza tributária. Não se aplica, ao caso, a
legislação que rege os planos de saúde privados nem o Código
de Defesa do Consumidor. Precedente do Superior Tribunal de
Justiça. 2. Instituto de previdência. Cuidador. O serviço de
'home care' se refere à assistência domiciliar de profissionais
da área da saúde submetidos à legislação própria (médico,
enfermeiro, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista etc.).
Não se confunde com os serviços prestados pelo 'cuidador', que
poderá ser pessoa da família ou da comunidade a prestar
auxílio a quem tenha limitações físicas ou mentais, com ou sem
remuneração, cuja função é acompanhar e auxiliar a pessoa a
ser cuidada nas atividades que ela não consiga fazer sozinha. O
cuidador não é considerado um profissional da saúde, não
havendo qualquer legislação que obrigue a prestação desse
serviço pela ré. Procedência. Recurso oficial e da autarquia
providos para julgar a ação improcedente” (Apelação no
1022372-25.2014.8.26.0554, Rel. Torres de Carvalho, j.
15/06/2015, g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021396-07.2018.8.26.0577 -Voto no 16456
10
No mesmo sentido, confiram-se, dentre outras, as
decisões proferidas por esta Relatoria na Apelação no
1000759-17.2016.8.26.0347,
j.
em
25/03/2019,
Apelação
no
1025238-29.2017.8.26.0577, j. em 18/02/2019.
No caso em específico, a r. sentença incluiu entre as
despesas que deveriam ser reembolsadas pelo réu IAMSPE, as de fls.
244/247, que se referem à prestação de serviço de cuidadores, pelo que
deve ser afastado o ressarcimento nessa parte.
Também os gastos com insumos hospitalares e
medicamentos, listados às fls. 39/60, tendo sido despendidos em período
anterior ao pedido administrativo (recebido pelo IAMSPE em
01.08.2018), devem ser afastados.
Resta assim, como justificado, apenas os gastos com
a compra de equipamentos hospitalares (fl. 248), em 11.08.2018, após
pedido administrativo de cobertura não respondido pelo IAMSPE, no
valor de R$ 429,30, que deve ser corrigido monetariamente, desde o
desembolso, pelo IPCA-E, além de incidir juros de mora, desde o
trânsito em julgado da r. sentença (não podendo ser objeto de reforma
nessa parte, por ausência de recurso), com base na Lei n.o 11.960/09.
Assim, reformo a r. sentença, para julgar a ação
parcialmente procedente, condenando o réu IAMSPE no pagamento das
despesas constantes de fl. 248, de R$ 429,30, corrigidas na forma acima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021396-07.2018.8.26.0577 -Voto no 16456
11
Diante da sucumbência da autora na maior parte, a
condeno no pagamento das custas e despesas processuais, bem como em
honorários advocatícios, ora fixados, por equidade, em R$ 2.000,00.
Ante o exposto, e pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso e à remessa necessária.
MARCELO SEMER
Relator